Tribunal: TJDFT
Processo: 0716387-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. TEMA 793 DO STF. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nas razões de decidir dos Embargos de Declaração afetos ao tema 793, quando houver “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090 Divulg 15-04-2020 Public 16-04-2020)
2. No caso dos autos, o medicamento pleiteado embora possua registro ativo na ANVISA, conforme esclarecido no parecer técnico elaborado pelo NATJUS, não consta do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade do autor e não é disponibilizado pelo SUS. Portanto, faz-se necessária a inclusão da União na demanda e remessa do feito para a Justiça Federal.
3. Preliminar de incompetência do juízo acolhida. Decisão cassada. Recurso prejudicado.